Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-03.2017.8.11.0107
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000407-03.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VALDECIR DOS SANTOS PAULINO - CPF: 535.151.881-34 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição direta da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, e extinguiu o processo com base no art. 487, II, c/c art. 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da data de vencimento da obrigação e das medidas processuais adotadas pela exequente, está caracterizada a prescrição direta da pretensão executiva, ou se a interrupção válida e a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao Judiciário afastam sua configuração.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal, conforme o art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002, contado do vencimento da última parcela.

4. A inicial foi proposta dentro do prazo legal e foram adotadas diligências contínuas para localizar o devedor, inclusive com pedidos de buscas em cadastros e expedição de ofícios, seguidas de requerimento de citação por
edital.

5. A demora no cumprimento das determinações judiciais decorreu de entraves administrativos internos à serventia, não sendo atribuível à parte exequente.

6. Aplica-se, ao caso, a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre do próprio Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, inclusive para apreciação do pedido de citação por edital.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contados do vencimento da última prestação contratual.

2. A paralisação do processo por fatores administrativos imputáveis ao Judiciário não caracteriza inércia do exequente, não se admitindo o reconhecimento da prescrição direta nesses casos, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC,
arts
. 487, II, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.534.625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18.11.2019; STJ, Súmula nº 106; TJMT, N.U 1000835-20.2017.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela

Cooperativa De Crédito, Poupança
e
Investimento Sorriso
– SICREDI
Celeiro
MT/RR contra
Valdecir dos Santos Paulino
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos
da
Execução de Título Extrajudicial, que reconheceu, de ofício, a prescrição direta da pretensão executiva, e extinguiu o feito com base no art. 487, II, c/c o art. 924, III, ambos do CPC.

A apelante a
lega, em síntese, que não houve inércia processual capaz de ensejar a extinção do feito. Alega que a CCB n. B51130320-1 foi emitida em 18/03/2015, com parcelamento em 48 vezes, sendo a última vencida apenas em 01/03/2019, ao contrário do que consta na sentença (01/07/2016), de modo que o termo inicial da prescrição estaria equivocado.

Aduz que desde o protocolo da ação em 13/03/2017 foram realizadas diversas diligências e petições visando a localização do executado, inclusive com
requisições
de informações junto às

operadoras de telefonia, concessionária de energia e sistemas como INFOSEG e SIEL. Requereu
sucessiva
s

tentativas de citação em novos endereços e, por fim, por edital, cujo pedido permanece pendente de apreciação.

S
ustenta, ainda, que o despacho
que
ordenou a citação foi

citatório
proferido em 13/03/2017 e reiterado em 06/06/2019 interrompeu validamente o prazo prescricional, nos termos do art. 802 do CPC, o qual expressamente se aplica à execução.

Requer, por fim, o provimento da apelação, para que a sentença seja cassada e os autos retornem ao juízo de origem para prosseguimento da execução, inclusive com apreciação do pedido de citação por edital.

Não
há contrarrazões, ante a não
angularização
do processo (id
.

285962899
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso impugna a decisão que deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executiva, cabendo, então, verificar se estão configurados os pressupostos para sua declaração, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

De início, registra-se que a presente execução tem por base a Cédula de Crédito Bancário n.º B51130320-1, emitida em 18/03/2015, no valor de R$ 7.107,98, com vencimento final previsto para 01/03/2019, conforme demonstra a ficha gráfica contratual (Id. 268552783, fl. 85).

Embora a sentença tenha considerado como termo inicial do prazo prescricional a data de 01/07/2016, correspondente à 16ª parcela, tal entendimento não se sustenta diante do documento citado, do qual se extrai que o vencimento final da obrigação ocorreu em 01/03/2019, data da 64ª e última parcela.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contados do vencimento da última parcela pactuada, conforme ilustram os precedentes a seguir transcrito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.534.625/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019,
DJe
de 21/11/2019.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO – PRESCRIÇÃO ARGUÍDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO – MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÃO NÃO APRECIADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

O prazo que as instituições financeiras dispõem para promover a execução judicial da dívida representada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última prestação pactuada, independentemente do vencimento antecipado da dívida.

Na hipótese, o vencimento da dívida se deu em 15/09/2016 (última parcela do financiamento) e a citação, que é o termo final da contagem do prazo prescricional, ocorreu em 24/10/2019, com a citação por edital, portanto prescrita a pretensão executiva do recorrido, uma vez que transcorridos mais de 3 (três) anos entre os dois marcos prescricionais.(N.U 0015180-08.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

A petição inicial foi protocolada em 13/03/2017, portanto antes do vencimento final da obrigação e dentro do prazo prescricional de três anos. Na mesma data, foi proferido o despacho que ordenou a citação (Id. 268552783, fl. 109), cuja diligência, contudo, restou infrutífera em 21/11/2017 (Id. 268552783, fl. 116).

Em 16/01/2018, a exequente requereu dilação de prazo para apresentar novo endereço do devedor (Id. 268552783, fl. 117), pedido indeferido por decisão de 04/07/2018, que também determinou a sua manifestação em cinco dias (Id. 268552783, fl. 121).

Em resposta, foi protocolado requerimento de busca de endereço por meio dos sistemas INFOSEG e SIEL em 12/07/2018 (Id. 268552783, fl. 126), o qual foi indeferido em 07/01/2019 (Id. 268552783, fl. 128), ao fundamento de que não havia esgotamento das vias convencionais de localização.

Na sequência, em 19/02/2019, a parte exequente indicou novo endereço para citação (Id. 268552783, fl. 131), o que ensejou intimação para recolhimento das diligências do oficial de justiça (Id. 268552783, fl. 134), providência cumprida em 05/07/2019 (Id. 268552783, fl. 137). Ainda assim, a tentativa de citação foi novamente frustrada, conforme certidão datada de 20/08/2019 (Id. 268552783, fl. 139).

Intimada a se manifestar (Id. 268552783, fl. 143), a exequente requereu, em 10/10/2019, a expedição de ofícios a empresas de telefonia e concessionárias de energia, além de novas buscas eletrônicas (Id. 268552783, fl. 150).

O pedido foi deferido em 04/02/2020 (Id. 268552783, fl. 152), autorizando-se, em caso de insucesso, a citação por edital. Todavia, os ofícios só foram expedidos em 01/04/2022 (Id. 268552784 e 268552785), mais de dois anos após a ordem judicial, evidenciando mora atribuível exclusivamente à serventia.

Diante desse contexto, não se mostra possível reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, uma vez que a paralisação do feito decorreu de inércia do próprio aparato judicial, hipótese que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. [...].

Súmula
n°106
do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. ATRASO PROCESSUAL DECORRENTE DA MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
[...]
O exame dos autos demonstra que o exequente adotou medidas contínuas para localizar o devedor, incluindo solicitações de consulta a sistemas públicos, pagamentos de diligências de oficiais de justiça e requerimentos de citação por edital.

A paralisação do feito decorreu da morosidade na tramitação processual e na análise dos pedidos formulados pelo exequente, não podendo ser atribuída à sua desídia.

Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, que dispõe que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
[...]
(N.U 1000835-20.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Registre-se, por fim, que mesmo após o longo intervalo entre o deferimento das diligências (em fevereiro de 2020) e sua efetiva execução (em abril de 2022), a parte exequente retomou o impulso processual e protocolou, em 20/05/2022, o pedido de citação por edital (Id. 268552799), demonstrando disposição em dar prosseguimento à execução diante do insucesso das medidas anteriores

Em conclusão, a demanda foi ajuizada tempestivamente, e a exequente demonstrou atuação constante e cuidadosa na tentativa de localização do devedor. A paralisação do feito decorreu de entraves internos do Judiciário, não sendo possível imputar-lhe qualquer inércia. Diante desse cenário, não se sustenta o reconhecimento da prescrição direta, devendo o feito retornar à origem para regular prosseguimento.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução, inclusive
para
apreciação do pedido de citação por edital (Id. 268552799), caso mantida a frustração das tentativas anteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025